Tribunal: TJDFT
Processo: 0741467-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
direito tributário. agravo de instrumento E AGRAVO INTERNO. execução fiscal. exceção de pré-executividade. ilegitimidade passiva E NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. necessidade de dilação probatória. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, na qual se alegava ilegitimidade passiva e nulidade da inclusão dos corresponsáveis na CDA. Contra decisão que negou tutela antecipada em recurso, foi interposto agravo interno.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva dos corresponsáveis indicados na CDA, em sede de exceção de pré-executividade.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. 4. A CDA goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do CTN, art. 204, p.ú., cabendo ao executado demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de responsabilidade. 5. A inclusão dos corresponsáveis na CDA demonstra a legitimidade passiva, consoante a teoria da asserção, sendo a verificação da efetiva responsabilidade questão de mérito, incompatível com a via eleita. 6. Alegações de ausência de interesse comum em relação ao fato gerador, ou de ausência de intimação no processo administrativo, demandam análise probatória, inviável em exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “É inadmissível o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade quando a análise demanda dilação probatória.”
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, 204, p.ú. L. 6.830/80, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0732715-19.2022.8.07.0000, Rel(a). João Egmont, 2a Turma Cível, p. 15.02.2023.